Tribunal: STJ
Processo: 0737818-70.2023.8.07.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2190555 - DF (2024/0489555-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: CECILIA SOUZA SANTOS DE LIMA
ADVOGADOS
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
ISABELLE DO AMARAL SANTOS - DF065936
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO
TEMPORAL DA CONDENAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC.
OFENSA À COISA JULGADA.
INEXISTÊNCIA.
ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF.
ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
afastando-se, por conseguinte, a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015.
2. A controvérsia foi dirimida mediante análise e interpretação da legislação local de
regência, fato que atrai a aplicação, por analogia, da Súmula 280 do STF, que dispõe:
"Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário".
3. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por demandar o
reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 do
STJ.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
22/05/2025
28/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
29 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47777090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 29/05/2025 20:00:27
Publicação no DJEN/CNJ de 03/06/2025. Código de Controle do Documento: 8228ef85-e784-4668-83cf-270b6c0c3ea4

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA47777090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 29/05/2025 20:00:27
Publicação no DJEN/CNJ de 03/06/2025. Código de Controle do Documento: 8228ef85-e784-4668-83cf-270b6c0c3ea4

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2190555 - DF (2024/0489555-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: CECILIA SOUZA SANTOS DE LIMA
ADVOGADOS
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
ISABELLE DO AMARAL SANTOS - DF065936
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO
TEMPORAL DA CONDENAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC.
OFENSA À COISA JULGADA.
INEXISTÊNCIA.
ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF.
ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
afastando-se, por conseguinte, a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015.
2. A controvérsia foi dirimida mediante análise e interpretação da legislação local de
regência, fato que atrai a aplicação, por analogia, da Súmula 280 do STF, que dispõe:
"Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário".
3. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por demandar o
reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 do
STJ.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
: Em análise, agravo interno interposto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
por CECILIA SOUZA SANTOS DE LIMA contra a decisão que não conheceu do
recurso especial, em razão da ausência de violação ao art. 1.022, II, do CPC e da
aplicação da Súmula 7/STJ e Súmula 280/STF, por analogia.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que:
Documento eletrônico VDA47333259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2025 18:43:40
Código de Controle do Documento: b32ee481-7af5-4bea-8c8c-2a76a193148e

[...] no tocante a ofensa ao art. 1.022, inciso II, do CPC, o acórdão
recorrido não se pronunciou a respeito das questões suscitadas nos
autos, quais sejam:

a) a observância da coisa julgada estabelecida no título
exequendo, o qual assegurou o recebimento das parcelas do
benefício alimentação compreendidas entre janeiro de 1996 até a
data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento e não
até a data da impetração, mormente porque não houve reforma da
sentença de primeiro grau pelo Tribunal, no particular, sob pena
de violação aos arts. 502 e 503, ambos do CPC; e

b) a vedação do enriquecimento sem causa na forma da Lei,
conforme o que dispõe o art. 884, do CC. (fls. 301-302).

Ainda, que "as questões concernentes ao reconhecimento do período
integral (janeiro de 1996 a abril de 2002), não demandam o reexame da matéria de
fato, sendo equivocada a aplicação do enunciado 7° na espécie" (fl. 302).
Defende que "restou equivocada a aplicação por analogia da Súmula 280 do
STF na espécie, pois não foi invocada qualquer Lei do Distrito Federal no recurso
especial. Diferentemente, trata-se de questões federais, por ser evidente a afronta
direta aos artigos 502 e 503, todos do CPC, bem como 884, do Código Civil, haja vista
que a coisa julgada formada no título executivo deve ser estritamente observada nos
autos do cumprimento de sentença, nos termos do que lá decido, sob pena de violação
ao referido instituto. Dessa forma, não há dúvidas acerca da natureza federal das
questões infraconstitucionais trazidas ao conhecimento desse Tribunal" e que "certo é
que a Lei Distrital no 2.944, de 17 de abril de 2002, fora suscitada no acórdão recorrido
e nos recursos do agravante, porém, trata-se de mero reforço argumentativo das
fundamentações e do contexto fático, sendo certo que nada interfere ela na apreciação
do cerne principal do recurso especial, qual seja, a observância da coisa julgada
formada em decisão de mérito não mais sujeita a recurso" (fl. 304).
Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Impugnação da parte agravada pelo desprovimento do recurso às fls. 314-
320.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA47333259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2025 18:43:40
Código de Controle do Documento: b32ee481-7af5-4bea-8c8c-2a76a193148e

VOTO
: Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
O Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta,
Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF
ajuizou ação coletiva em que é reconhecido o direito dos servidores ao benefício
alimentação, instituído pela Lei Distrital 786/1994 até a impetração do Mandado de
Segurança 7.253/1997. A parte ora recorrente propôs cumprimento individual da
sentença coletiva formada, e teve reconhecida a limitação da condenação no período
de janeiro/1996 até
, data da impetração do Mandado de Segurança 7.253
28/4/1997
/1997.
Quanto ao ponto, assim constou do acórdão recorrido:
O título executivo em discussão decorre da ação no 32.159/97, na qual
o Agravado/Executado foi condenado ao pagamento das prestações em
atraso referentes ao auxílio alimentação indevidamente suspenso pelo
Decreto n° 16.990/1995.
Da análise dos respectivos autos, afere-se que o ora agravante foi
condenado ao pagamento das parcelas anteriores à impetração do
Mandado de Segurança no 7.253/97, o qual havia concedido a
segurança para reestabelecer o mencionado pagamento.
Cabe frisar que, apesar de o respectivo
haver,
mandamus
originariamente, conferido efeitos retroativos à respectiva Decisão,
abrangendo as parcelas não pagas desde a lesão - e não da impetração
do MS, ao julgar o Resp 236.229/DF, o c. STJ deu provimento parcial
ao recurso para afastar a abrangência da condenação do MS ao
pagamento das parcelas anteriores à impetração da ação mandamental.
Assim, transitados em julgado o MS no 7.253/97 e a Ação no 32.159/97,
firmou-se a condenação do executado/agravante somente ao
Documento eletrônico VDA47333259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2025 18:43:40
Código de Controle do Documento: b32ee481-7af5-4bea-8c8c-2a76a193148e

pagamento das prestações em atraso, referentes ao auxílio alimentação
indevidamente suspenso pelo Decreto n° 16.990/1995, no que tange ao
período anterior à impetração do MS 7.253/97 (28/04/97).
[...]
Dessa forma, a execução de montante referente à supostas diferenças
posteriores à impetração do supramencionado MS – no feito de origem
– não apenas contraria o respectivo título executivo, mas implicaria na
percepção em duplicidade dos respectivos valores. (fls. 152-155)
Do acórdão recorrido, foram opostos embargos de declaração, rejeitados
(fls. 202-209).
Logo, quanto à apontada violação ao art. 1.022, II, do CPC, não há nulidade
por omissão, tampouco negativa de prestação jurisdicional, no acórdão que decide de
modo integral e com fundamentação suficiente a controvérsia posta. A fundamentação
adotada no acórdão, como visto, é suficiente para respaldar a conclusão alcançada.
Vale lembrar que, mesmo à luz do art. 489 do CPC, o órgão julgador não
está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pela parte,
mas apenas sobre aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo
órgão julgador.
Assim, inexiste violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, parágrafo único,
do CPC.
No entanto, para alcançar conclusão diversa da adotada, que delimitou o
pagamento a partir da impetração do MS 7.253/1997, haveria a possibilidade de se
permitir recebimento do benefício alimentação em duplicidade.
Assim, incide na espécie o óbice da Súmula 7 deste STJ, porque a alteração
da conclusão do Tribunal ensejaria o necessário reexame da matéria fático-probatória
dos autos. Nesse sentido: "É inviável, em sede de recurso especial, o reexame
de matéria fático-probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ: 'A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial'" (AgInt no AREsp n. 1.964.284/SP,
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
27/11/2023
).
5/12/2023
Documento eletrônico VDA47333259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2025 18:43:40
Código de Controle do Documento: b32ee481-7af5-4bea-8c8c-2a76a193148e

Ademais, a análise do termo inicial para o restabelecimento do pagamento
do benefício alimentação demanda análise de lei local, a Lei Distrital 2.944/2002, o que
atrai a Súmula 280 do STF, por analogia. Embora a parte agravante argumente que
não requereu, em seu recurso especial, a aplicação de lei distrital, mas de lei federal
(arts. 502 e 503 do CPC, além do art. 884 do CC), o acórdão, como visto, utilizou-se da
lei local como fundamento, o que obsta, no caso, a reanálise de seu (des)acerto.
Em casos análogos, vem decidindo a jurisprudência deste STJ:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 DO STF E 211 DO STJ.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REVISÃO
DO
ACERVO
FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7 DO STJ. INTERPRETAÇÃO
DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. "Mostra-se deficiente a fundamentação do recurso especial em que a
alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC se faz de forma genérica, sem
a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso,
contraditório ou obscuro. Aplica-se, na espécie, o óbice da Súmula 284
do STF" (AgInt no AR Esp n. 2.359.404/DF, relator Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
17/6/2024
20/6/2024
2. "O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria
previsão constitucional, impondo-se como um dos principais
pressupostos ao conhecimento do recurso especial, inclusive para as
matérias de ordem pública" (AgInt no AREsp n. 2.541.737/SP, relator
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
,
24/6/2024
DJe de
).
26/6/2024
3. Infirmar o entendimento alcançado pelo Tribunal a quo - que
reconheceu a possibilidade de compensação do débito executado com
os reajustes posteriores, sem que haja violação da coisa julgada -
demandaria, necessariamente, reexame do acervo fático-probatório dos
autos, providência vedada em sede de recurso especial (Súmula 7 do
STJ).
4. Verifica-se que o Tribunal de origem, para decidir a controvérsia,
interpretou a legislação local (Leis Distritais 38/1989 e 117/1990 e
Decretos 12.728/1990 e 12.947/1990), o que torna inviável o recurso
especial, em razão da incidência, por analogia, da Súmula 280 do STF.
Documento eletrônico VDA47333259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2025 18:43:40
Código de Controle do Documento: b32ee481-7af5-4bea-8c8c-2a76a193148e

5. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no REsp n. 2.131.600
/DF, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
).
7/10/2024
14/10/2024

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
SUSPENSÃO
DO
FEITO.
INVIABILIDADE.
CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA.
SUPOSTA OFENSA AO ART. 1.022, INCISO II, DO CPC/2015.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF. CONTRARIEDADE AOS
ARTS. 43, 186, 884 E 927, TODOS DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À COISA
JULGADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. "É firme o entendimento no âmbito desta Corte, no sentido de que a
afetação de controvérsia pelo Tribunal de origem, ao rito do IRDR, não
implica o sobrestamento dos processos em curso no STJ, mas apenas
aqueles em trâmite nos Tribunais de origem (STJ, AgInt no REsp
2.019.640/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe de
)" (AgInt no REsp n. 2.074.937/GO, relatora Ministra
19/12/2022
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
30/10/2023
).
6/11/2023
2. Não obstante o recurso especial alegue violação do art. 1.022 do
Código de Processo Civil, não especifica adequadamente quais os
pontos do acórdão recorrido em relação aos quais haveria omissão,
contradição, obscuridade, tampouco a relevância da análise dessas
questões para o caso concreto. Portanto, o conhecimento desse
capítulo recursal é obstado pela falta de delimitação da controvérsia,
atraindo a aplicação da Súmula n. 284 do STF.
3. O Tribunal de origem, apesar da oposição de embargos de
declaração, não apreciou a suposta ofensa aos arts. 43, 186, 884 e 927,
todos do Código Civil, motivo pelo qual está ausente o necessário
prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211 do STJ.
4. Tendo em vista a fundamentação do acórdão atacado quanto à
ilegitimidade ativa da parte recorrente, verifica-se que os argumentos
expostos no apelo nobre somente poderiam ser acolhidos mediante o
necessário reexame de matéria fática, não cabendo a esta Corte
Superior, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar o conjunto
probatório dos autos, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA47333259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2025 18:43:40
Código de Controle do Documento: b32ee481-7af5-4bea-8c8c-2a76a193148e

5. Agravo interno desprovido (AgInt no REsp n. 2.098.330/DF, relator
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
,
19/8/2024
DJe de
).
22/8/2024
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA47333259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2025 18:43:40
Código de Controle do Documento: b32ee481-7af5-4bea-8c8c-2a76a193148e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.190.555 / DF
Número Registro: 2024/0489555-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07378187020238070000 7378187020238070000
Sessão Virtual de
a
22/05/2025
28/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CECILIA SOUZA SANTOS DE LIMA
ADVOGADOS
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
ISABELLE DO AMARAL SANTOS - DF065936
RECORRIDO
: DISTRITO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CECILIA SOUZA SANTOS DE LIMA
ADVOGADOS : MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
ISABELLE DO AMARAL SANTOS - DF065936
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
22/05/2025
28/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA47750819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:25:23
Código de Controle do Documento: bbb5aca1-9a1c-4658-a8bd-82a4eaafd047

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 28 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47750819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:25:23
Código de Controle do Documento: bbb5aca1-9a1c-4658-a8bd-82a4eaafd047